Tribunal: TJPA
Processo: 0057318-27.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057318-27.2012.8.14.0301

APELANTE: HELIO RIBEIRO BARROSO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ART. 37, §6º, CF/88. CONDUTA OMISSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS. DUAS MANGAS CAÍRAM NO VEÍCULO DO AUTOR ENQUANTO TRAFEGAVA EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ENTE MUNICIPAL E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. VISTORIA E PARECER TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE QUE AS ÁRVORES NÃO ESTAVAM EM MÁS CONDIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0057318-27.2012.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
HÉLIO RIBEIRO BARROSO

DEFENSORA PÚBLICA:
GERMANA SERRA DE FREITAS BARROS

APELADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO
: BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS – (OAB/PA 11.290)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Hélio Ribeiro Barroso em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Município de Belém em decorrência de quedas de duas mangas que caíram sobre o teto e o para-brisa do veículo.

A sentença atacada considerou que o autor não conseguiu juntar aos autos provas suficientes de que a árvore carecia de manutenção por parte do Município de Belém, fazendo assim, as duas mangas caírem. Nesse ínterim, não conseguiu comprovar o nexo de causalidade entre a suposta omissão do ente municipal e os danos sofridos pelo apelante.

Irresignado, o apelante recorreu aduzindo reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém pela não conservação e manutenção das mangueiras, que levou à queda das mesmas no bem do particular e os danos permanentes provocados ao autor. Assim, pleiteia pela indenização por danos materiais e morais.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, foi recebida no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 1º, inciso II da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Município de Belém em relação ao dano sofrido pelo apelante, visto duas mangas terem caído em seu veículo.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, Hélio Barros Barroso trafegava na Travessa Dom Pedro I, no Bairro Umarizal, quando duas mangas caíram no seu veículo, atingindo o teto e o para-brisa (ID 4675594 – fls. 22/24), gerando danos materiais e morais ao apelante.

Nessa situação, a Prefeitura de Belém realizou vistoria e parecer técnico pelo Departamento de Áreas Verdes Públicas e Divisão de Arborização de Logradouros Públicos, sendo gerado o Laudo SEMMA/DAVP/DALP/15/02/2013 (ID 4675596 – fls. 19/25). Foram vistoriadas e fotografadas as árvores da espécie
Mangifera indica L
. (Mangueira) nos trechos compreendidos entre a Avenida Senador Lemos/Rua Jerônimo Pimentel até a Rua Bernal do Couto, principalmente onde se localizam os semáforos. Sendo analisado que:

“A árvore mangueira começa a florescer a partir do mês de setembro e começa a frutificar a partir do mês de novembro, completando esse ciclo até final de março e abril Assim, a SEMMA não tem como interferir, pois é um fato natural a queda de mangas maduros e acabam amassando veículos ou até mesmo as pessoas. Vale ressaltar, que esta Divisão realizou a supressão de 01 (um) vegetal da espécie
Mangifera indica L
(Mangueira) que se encontrava em situação de risco de queda na Avenida Senador Lemos esquina com a Travessa Dom Pedro I, trabalho que oportunizou a realização de poda de limpeza das mangueiras nestes pontos onde se localizam os semáforos”.

Por fim, foram juntadas fotografias (ID 4675596 – fl. 20) de duas árvores localizadas na Travessa Dom Pedro I esquina com a Rua Jerônimo Pimentel, onde fora observado que os galhos das mangueiras não estão prejudicando a visualização dos semáforos por ocasião do tráfego de veículos. Além de ter sido observado que a árvore no calçamento do prédio do Batalhão do Exército não apresenta risco de queda e que na Travessa Dom Pedro I, esquina com a Rua Bernal do Couto, não existe nenhum indivíduo da referida árvore.

Dessa forma,
o autor não conseguira comprovar que as mangas que caíram em seu veículo foram provenientes da omissão de prestação de serviços de conservação e manutenção das árvores da Prefeitura de Belém
, onde o ente municipal fizera vistoria e parecer técnico, comprovando que as árvores do trecho não estavam em más condições. Além disso,
a queda do fruto é um fenômeno natural e imprevisível, sendo proveniente ao ciclo de vida da mangueira e independe da regularidade ou não da poda da árvore
, mas que a Prefeitura de Belém comprovara a fiscalização e poda necessária em uma árvore, onde as demais estavam em bom estado.

Assim, através de todos os documentos juntados, o nexo causal não ficou demonstrado na suposta conduta omissiva do Município de Belém e o dano sofrido pelo apelante.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. QUEDA DE FRUTO SOBRE VEÍCULO DA AUTORA EM VIA PÚBLICA. AVARIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. OMISSÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DA RÉ
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.

1. Alegação autoral que estava parada com seu veículo em sinal de trânsito quando fruto de árvore na via pública caiu e atingiu o para brisa, causando avarias. A sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de provas dos fatos alegados, ensejando a interposição do presente recurso.

2. Inicial instruída
com fotografia de árvore com frutos,
do para brisa avariado
e de nota fiscal
. Elementos que não são suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o dano.
Decretação da perda da prova oral, diante do não oferecimento do rol pela autora. Decisão preclusa. Demandante que não se desincumbiu de seu ônus processual.

3. Queda de fruto de árvore em via pública. Alegação de responsabilidade da ré, em razão do dever de conservação e poda da árvore. Queda de fruto que configura fenômeno absolutamente natural e imprevisível, ligado ao ciclo de vida da árvore, e independe da regularidade ou não da poda da árvore. Ausência de qualquer menção a existência de reclamações pelos administrados acerca dessa situação. Omissão que no caso é genérica, trazendo à lume a responsabilidade subjetiva.

4. Ausência de culpa da parte ré, não se vislumbrando qualquer conduta negligente. Inocorrência de comportamento inferior ao mínimo padrão legal exigível.
Manutenção da sentença de improcedência do pedido.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00319675420168190210, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-08-03). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso autoral, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2024